Tribunal: STF
Processo: RHC 194560
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 62/2020. AGRAVANTE HIPERTENSO. RECEPÇÃO DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MOLÉSTIA CONTROLADA. CONDENADO À PENA DE 23 ANOS, 6 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PERICULOSIDADE. PRISÃO DOMICILIAR QUE NÃO SE JUSTIFICA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Conforme inicialmente exposto na decisão agravada, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    3. No caso, a despeito da circunstância ressaltada pela defesa, de ser o agravante, de 37 anos de idade, portador de hipertensão arterial, as informações contidas nos autos descrevem que ele vem recebendo tratamento e acompanhamento na unidade prisional, a qual conta com equipe de saúde, de modo que seu relatório médico informa que ele apresenta bom estado de saúde. Ou seja, não foi comprovado que atualmente ele se encontra com saúde comprometida ou que apresenta sintomas de infecção pela pandemia do COV1D-19 e tampouco que a unidade prisional não oferece condições adequadas para o tratamento de suas comorbidades. Ao contrário, está comprovado que ele vem recebendo acompanhamento adequado e tratamento conveniente, inclusive com aparente normalização de sua pressão arterial.
    4. Ademais, não se deve ignorar tratar-se de condenado à pena elevada – de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão – em regime fechado, por infração aos arts. 33 c/c 40, inciso I da Lei nº 11.343/06 e 2º, § 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/13, a indicar a gravidade da conduta e, portanto, sua periculosidade.
    5. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei de Drogas e no art. 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/2013. Em razão da pandemia causada pelo COVID, o paciente postulou ao Juízo da execução a concessão de prisão domiciliar, sendo o pedido indeferido. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, ao qual foi denegada a ordem.
    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 608.556, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Na sequência, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    3. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “é desnecessária a prova da falibilidade do atendimento médico prestado na unidade prisional em que o recorrente encontra-se custodiado, uma vez que é sabido e consabido que qualquer presídio no Estado de São Paulo não consegue oferecer tratamento à saúde dos presos, seja em razão da superlotação, seja em razão da inexistência de médicos e equipamentos necessários”. Afirma que “o fato do recorrente receber tratamento médico adequado à comorbidade apresentada por ele (medicação para controle da hipertensão arterial sistêmica) não pode ser considerado como fundamento válido para o indeferimento liminar da impetração”. 
    4. A defesa requer a concessão da “PRISÃO DOMICILIAR EM FAVOR DO RECORRENTE (o qual tem sua saúde comprovadamente comprometida; está inserido no grupo de pessoas vulneráveis a contrair a doença que está causando estado de emergência de saúde pública em âmbito nacional e internacional; por ser responsabilidade do Estado e de seus agentes zelar pela saúde da população privada de liberdade; e, por fim, diante da Recomendação nº 62 exarada pelo Conselho Nacional de Justiça), por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!” 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação do Recomendação 62 do CNJ, “não foi comprovado que atualmente o agravante encontra-se com saúde comprometida ou que apresente sintomas de infecção pela pandemia do COV1D-19 e tampouco que a unidade prisional não oferece condições adequadas para o tratamento de suas comorbidades” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (…) não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 
    […]
    Vê-se que o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 
    A despeito da circunstância ressaltada pela defesa, de ser o agravante, de 37 anos de idade, portador de hipertensão arterial, as informações contidas nos autos descrevem que ele vem recebendo tratamento e acompanhamento na unidade prisional, a qual conta com equipe de saúde, de modo que seu relatório médico informa que ele apresenta bom estado de saúde. 
    Ou seja, não foi comprovado que atualmente o agravante encontra-se com saúde comprometida ou que apresente sintomas de infecção pela pandemia do COV1D-19 e tampouco que a unidade prisional não oferece condições adequadas para o tratamento de suas comorbidades. Ao contrário, está comprovado que ele vem recebendo acompanhamento adequado e tratamento conveniente, inclusive com aparente normalização de sua pressão arterial. 
    Por outro lado, não se deve ignorar tratar-se de condenado à pena elevada – de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão –, em regime fechado, por infração aos arts. 33, c/c 40, inciso I da Lei nº 11.343/06 e 2º, § 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/13, a indicar a gravidade da conduta e, portanto, sua periculosidade. 
    Aplicáveis, portanto, as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "[...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020). 
    [...]”.
    8. E mais: dou especial relevância à fundamentação do acórdão proferido pelo STJ no sentido de que se trata de paciente que foi condenado à pena de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, por infração aos arts. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/06 e 2º, § 4º, V, da Lei 12.850/13, “a indicar a gravidade da conduta e, portanto, sua periculosidade”. 
    9.  Sendo esse o quadro empírico da causa, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator